Tribunal: TJBA
Processo: 8010318-22.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8010318-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NEWTON ODWYER FILHO, PRISCILLA VITALY PEREIRA MASCARENHAS, JULIANA CAFEZEIRO MOTTA, DANIELA SANTOS BRAGA NOGUEIRA, NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO MOVIDA PELO MUNICÍPIO INADIMPLENTE E COM RESTRIÇÃO LANÇADA NO CADASTRO SIAFI/CAUC.
CONVÊNIO CELEBR
ADO

ANTES DO A
JUIZAMENTO DA AÇÃO,
EM
0
9/12/2021.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. EXTIN
ÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A
RT. 485, VI, DO CPC.
H
ONORÁRIOS
D
E
SUCUMBÊNCIA.

1.
A
a
ferição da existência d
o
interesse para
a
causa
é um dos
requisitos para o julgamento do pedido.
C
arecendo o
autor
do
interesse processual,
impõe-se
o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com
a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito
nos termos do
art. 485, VI, CPC.

2. H
onorários
da sucumbência arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor
do proveito econômico
,
percentual
a ser rateado em partes iguais aos causídicos procuradores dos Entes acionados
. Princípio da causalidade. Art. 85, §10 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010318-22.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor o
MUNICIPIO DE ABARE
e como acionados a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto da relatora.